Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi obscura. Aduz que deveria ser aplicado a inversão do ônus da prova para que a embargada comprovasse os motivos do cancelamento dos voos. Afirma ainda que a empresa de transporte aéreo tem a obrigação de cumprir os horários estabelecidos com fim de não prejudicar o destinatário final do serviço.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme constou no acordão, o cancelamento do voo aconteceu por alteração programada, tendo a requerida cumprido as regras da ANAC. Logo, não houve falha na prestação do serviço a ensejar reparação de danos.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95